Tribunal: TJDFT
Processo: 0705093-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE. NÃO ESGOTAMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. SENTENÇA CASSADA.
1. À míngua de previsão legal, não se mostra razoável condicionar o deferimento de expedição de novo mandado de busca e apreensão requerido pelo credor à comprovação documental de que o veículo se encontra no endereço fornecido.
2. A conversão da busca e apreensão em execução é uma mera faculdade conferida ao credor, com previsão no art. 4o do Decreto-Lei 911/69.
3. É indevida a extinção da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de perda superveniente do interesse de agir, quando não foram esgotadas todas as diligências para a localização do veículo.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.